Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DA ADVOGADA. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORREÊNCIA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de justa causa que possibilite a reabertura de prazo para que o executado/agravante realize manifestação acerca de documentos apresentados pelo exequente/agravado.
2. Desse modo, verifica-se que a dilação ou a reabertura de prazo está devidamente prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil. A conferir: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”
3. No caso, é possível observar que a advogada da parte agravante foi intimada por meio de publicação no DJe no dia 15.03.2024 para se manifestar, no prazo de 5 dias, em relação aos documentos apresentados pelo exequente. Nesse sentido, no dia 22.03.2024, último dia do prazo, apresentou pedido de dilação do prazo em razão de problemas de saúde de sua advogada
4. Entretanto, o laudo médico apresentado, emitido no dia 21.03.2024 não indica a situação real da saúde da paciente, muito menos aponta razões que justifiquem a impossibilidade do exercício de atividade advocatícia, uma vez que este só se resume em apontar que a advogada deveria se afastar do trabalho até a data de 30.03.2024. Além disso, tendo em vista que o processo é eletrônico, nota-se que a manifestação nos autos não exigia que esta se deslocasse até a Vara onde tramita o processo.
5. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte tem exigido, para a reposição do prazo, a apresentação de atestado médico detalhado que indique a absoluta impossibilidade de o patrono atuar na causa ou de substabelecer seus poderes para outro advogado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.